Tribunal: STF
Processo: Rcl 73342
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DA INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO, E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE VALORES AO FGTS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 3395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  APLICABILIDADE DO TEMA 853 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reafirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de invalidade de transmudação de regime jurídico de empregado público contratado, sem concurso público, com menos de cinco anos em relação à promulgação da Constituição Federal de 1988.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 3395 e a Súmula Vinculante 10 a decisão da Justiça do Trabalho que assenta a invalidade de transmudação de regime jurídico de empregado público contratado, sem concurso público, com menos de cinco anos em relação à promulgação da Constituição Federal de 1988 e determina o recolhimento de FGTS.



    III. Razões de decidir



    3. Na ADI 3395, restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, na forma o art. 114, inciso I, CPC/2015, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    4. A reclamação constitucional só pode ser utilizada quando houver: a) confronto na aplicação do direito; e b) correspondência perfeita entre a hipótese fática do paradigma invocado e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (nesse sentido: Rcl 59964 AgR).



    5. À vista de instrução probatória produzida nas instâncias próprias, o órgão reclamado reiterou que a Justiça do Trabalho era competente para julgar o caso porque o empregado havia sido admitido sob o regime celetista, sem submissão a concurso público, em período inferior aos cinco anos anteriores à CF/88.



    6. A distância entre a hipótese fática do paradigma invocado (causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (pedido de reconhecimento de vínculo celetista em virtude da nulidade da transmudação automática pela inobservância do prazo mínimo de cinco anos entre a contratação e a promulgação da Constituição de 1988) revela a inadmissibilidade da reclamação em razão do não preenchimento do requisito da aderência estrita. Precedentes.



    7. A pretensão da agravante vai de encontro ao Tema nº 853 da Repercussão Geral), no qual se afirmou que compete à Justiça do Trabalho julgar demanda de recebimento de verbas trabalhistas proposta contra a Administração Pública por servidores admitidos sem aprovação em concurso público antes da CF/88 e sob o regime da CLT.



    8. Não ocorrência de inobservância à Súmula Vinculante 10, pois não houve afastamento de qualquer dispositivo legal sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. Além disso, quando do julgamento do Tema 856 - RG, esta Corte assentou ser desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    10. Honorários advocatícios devidos na forma da fundamentação.